Tribunal: TJDFT
Processo: 0730872-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730872-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO SUDOESTE LTDA AGRAVADO: GISELLE DA CUNHA GOMES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AUTO POSTO SUDOESTE LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida em face de GISELE DA CUNHA GOMES, indeferiu o pedido de penhora de imóvel pleiteado pelo credor. A agravante esclarece, inicialmente, que move a presente execução para cobrança de despesas decorrentes de contrato de locação de imóvel comercial, firmado com a agravada. Afirma que já foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, restando bloqueado o montante de R$ 1.024,14 (um mil e vinte e quatro reais e quatorze centavos). As demais tentativas restaram infrutíferas, razão pela qual foi requerida a penhora de imóvel localizado na cidade de Goiânia, em nome da devedora. Salienta não ser possível a presunção feita pelo Juízo, fundamentada na informação constante na matrícula do imóvel. Inexiste informação nos autos de que a executada reside no imóvel, objeto do pedido de penhora. Ao contrário, há informação da agravada, datada de março de 2023 afirmando residir em outro endereço. Sustenta não ser possível afirmar que o imóvel indicado à penhora é bem de família, cabendo a intimação da agravada para comprovar a conclusão do Juízo. Colaciona julgados que entende aplicáveis à tese defensiva e destaca restar demonstrado o periculum in mora, consistente na tentativa de receber o que lhe é de direito há mais de dois anos. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora do imóvel em questão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, nos termos do pedido liminar. Preparo regular (ID 62099979). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante fundamenta seu pleito liminar nas razões elencadas e no perigo de dano que decorre da espera de mais de dois anos para receber o que lhe é de direito. Eis o teor da decisão impugnada: Vê-se que o credor indicou imóvel residencial à penhora (ID 201716206), descrito como Lote 02, Quadra 336, Av. C-104, Jardim América, apartamento 303 e garagem no 04. Observa-se na mesma certidão, especificamente no R-12.119.461, que a executada reside no imóvel cuja penhora se pretende e, não havendo prova em contrário, deve ele ser considerado bem de família, impenhorável, portanto, nos termos da Lei n.o 8.009/1990 (art. 1o). Ante o exposto, e para evitar medidas infrutíferas, indefiro a penhora do imóvel, conforme pleiteado pelo credor. À Secretaria: 1. Publique-se. Intime-se. 2. Retornem os autos à suspensão, conforme certidão de ID 165014957, preclusa em 21/7/2023. Recordo que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. No que diz respeito à probabilidade do direito, é certo que não se pode descartá-la, de pronto, vez que há notícia de que a devedora/agravada reside em endereço diverso do imóvel, objeto do pedido penhora. Todavia, o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se fazem presentes, não se mostrando viável a concessão do pleito liminarmente. Observa-se que a execução foi suspensa em julho de 2023, e considerando que o magistrado determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, por força do período de suspensão, o prazo ainda está por vencer. De toda sorte, o título que fundamenta a ação executiva é um contrato de locação comercial, cujo prazo prescricional é trienal. Por ora, a exigibilidade da dívida permanece preservada até o fim do prazo prescricional, que somente se dará no ano de 2027. Sublinho que não constitui fundamento hábil a configurar o perigo de dano, a alegação de demora no recebimento de seu crédito. Vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, inexistindo possibilidade de perecimento do direito à realização da medida pleiteada, no caso de provimento do recurso, evidenciando a ausência de risco ao resultado útil do processo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator